Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUSÃO RIO - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, CONFIANZA PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA e FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0714739-59.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA e JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, indeferiu a tutela de urgência em que postulou que os réus/agravados fossem impedidos de utilizar valores pagos a maior pelas autoras/agravantes em decorrência de parcelamento tributário a ser apurado em ação administrativa ou judicial para fins de restituição ou compensação, bem como a constrição patrimonial, a fim de garantir-lhe, em caso de eventual acolhimento da pretensão regressiva, a restituição da quantia vindicada. Preparo aos ID’s 46805939 e 46805940. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 46837728. Em suas contrarrazões, NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA e JOSÉ EDUARDO MONTANDOM BORGES, suscitam litispendência, sob o fundamento de que “os fatos narrados na ação de origem são exatamente os mesmos versados no processo no 0720438-07.2018.8.07.0001, em trâmite perante este TJDFT, tendo a mesma causa de pedir (CDA 10 6 00000013-83, CDA 10 7 98 000067- 39, CDA 10 6 98 001114-62, CDA10 6 00 000012-00, CDA 10 2 00 000010-07 e CDA 10 2 00 000009-73), assim como o mesmo pedido de reembolso” (ID 50182300 – pág. 8), bem como ilegitimidade passiva do agravado JOSÉ EDUARDO MONTANDOM BORGES. Pois bem. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como o fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar restrita aos limites da decisão agravada, com espeque nos princípios da celeridade, economia processual, boa fé e cooperação, INTIMEM-SE AS PARTES AGRAVANTES, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as preliminares suscitadas, bem como se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se.